Tribunal: TJDFT
Processo: 0733692-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTAGEM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida, nos autos da execução fiscal que consignou o início do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, a partir da data em que o agravante teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar o marco inicial do prazo de suspensão da execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo inicial da suspensão da execução fiscal ocorre automaticamente a partir da data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566 e 567. Nessa hipótese, é dispensável despacho ou decisão judicial formal determinando a suspensão.
4. No caso, a ciência da inexistência de bens penhoráveis ocorreu em 14/07/2023, sendo correta a fixação desse marco como termo inicial da suspensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O termo inicial da suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80, é a data em que a Fazenda Pública tem ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §4o; Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 2o e 4o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1892451, 0714299-32.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 23/07/2024, p. 25/07/2024.